Tribunal: STJ
Processo: 0000804-44.2023.8.26.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873623 - SP (2025/0074805-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EVERTON RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA NUNES - SP425238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SORAIA MARTINS PEREIRA SANCHES - SP436567
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão que negou seguimento ao apelo nobre.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: a544ddd8-b14d-40d6-8a6a-c7077c1bde81

Documento eletrônico VDA49495215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: a544ddd8-b14d-40d6-8a6a-c7077c1bde81

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873623 - SP (2025/0074805-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EVERTON RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA NUNES - SP425238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SORAIA MARTINS PEREIRA SANCHES - SP436567
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos
da decisão que negou seguimento ao apelo nobre.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERTON RODRIGO
BARBOSA contra decisão de e-STJ fls. 664/665 que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro no art. 932, III, do CPC de 2015, correspondente ao art.
544, § 4o, inciso I, do CPC de 1973, c/c o art. 1o da Resolução STJ n. 17/2013, uma
vez que a parte agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão que negou admissibilidade ao apelo nobre.
Documento eletrônico VDA49495573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:13
Código de Controle do Documento: 51f17611-7e51-460d-98c4-c586c24e3e83

Em suas razões (e-STJ fls. 700/705), a defesa alega que teria impugnado
todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial.
Assim, requer seja reconsiderada a decisão agravada ou seja levado o
presente recurso para apreciação da Turma competente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida
em todos os seus termos.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, mediante análise dos autos,
verificou-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial em razão dos
seguintes fundamentos: i) incidência da Súmula n. 284/STF, uma vez que "falta
utilidade, em parte, ao recurso, uma vez que a sentença concedeu o recurso em
liberdade, tendo o acórdão recorrido consignado, por sua vez, que tal direito já havia
(e-STJ fl.
sido assegurado ao réu pelo Juízo sentenciante, e assim devia permanecer"
578); ii) incidência da Súmula n. 283/STF; iii) "não foi observado o prequestionamento
(e-STJ fl. 580); e iv) incidência da Súmula n.
da matéria quanto à realização de perícia"
7/STJ (e-STJ fls. 578/581).
Entretanto, conforme bem observado pelo
em seu parecer,
Parquet
"a
defesa de Everton limitou-se a reiterar as mesmas razões recursais apresentadas
[impugnação] em seu recurso especial, sem qualquer específica aos fundamentos do
(e-STJ fl. 658).
decisum impugnado"
Desse modo, era mesmo forçosa a incidência do disposto no art. 932, inciso
III, do CPC (correspondente ao art. 544, § 4o, inciso I, do CPC/1973), segundo o qual
não se conhece do agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, nos seguintes termos:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
; (grifo
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
nosso).

Ademais, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida"
A propósito:
Documento eletrônico VDA49495573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:13
Código de Controle do Documento: 51f17611-7e51-460d-98c4-c586c24e3e83

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 544, §
4o, I, do CPC/1973, o conhecimento do agravo em recurso especial está
condicionado à impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que nega admissibilidade ao apelo nobre, sejam eles autônomos ou não.
Precedentes.
[...]
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento. (EDcl no AREsp 419.689/ES, 1a Turma, relator Ministro
Gurgel de Faria, DJe de
.)
8/6/2016

Nesse sentido, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 880.709
/PR, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
;
17/6/2016
AgRg no AREsp n. 575.696/MG, Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe de
; AgRg no AREsp n. 825.588/RJ, Quarta Turma, relator
13/5/2016
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
; AgRg no REsp n. 1.575.325/SC,
12/4/2016
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e AgRg
nos EDcl no AREsp n. 743.800/SC, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, DJe de
.
13/6/2016
Desse modo, do recurso não se conheceu, com fulcro no art. 932, III, do
CPC de 2015, correspondente ao art. 544, § 4o, inciso I, do CPC de 1973, c/c o art. 1o
da Resolução STJ n. 17/2013.
Ora, como tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça, o
recurso deve impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurge, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso
especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Destarte, é de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
NEGATIVA.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
VERBETE
SUMULAR
N.
182/STJ.
INCIDÊNCIA
CONFIRMADA. CONTESTAÇÃO A DESTEMPO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49495573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:13
Código de Controle do Documento: 51f17611-7e51-460d-98c4-c586c24e3e83

1. A teor do verbete n. 182 da Súmula do Superior Tribunal Justiça, é
manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão confrontada.
2. Ademais, é inadequado, na via do regimental interposto nesta Corte,
contestar a destempo impedimento assinalado pelo Tribunal a quo para
indeferir o seguimento do apelo extremo.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 1.354.512/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/2/2015
26/2/2015

Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental interposto por
.
EVERTON RODRIGO BARBOSA
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:13
Código de Controle do Documento: 51f17611-7e51-460d-98c4-c586c24e3e83

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0074805-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.873.623 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00008044420238260104
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SORAIA MARTINS PEREIRA SANCHES - SP436567
AGRAVANTE
: EVERTON RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA NUNES - SP425238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERTON RODRIGO BARBOSA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA NUNES - SP425238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDSON PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: SORAIA MARTINS PEREIRA SANCHES - SP436567
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605155<5047209;0@
2025/0074805-4 - AREsp 2873623 Petição : 2025/0060036-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:41:38
Código de Controle do Documento: 25E39BC9-16B2-4404-B9FE-26DB3065BD65